Tribunal: TJDFT
Processo: 0732484-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DEFERIMENTO MANTIDO.
I. Matéria alheia à decisão agravada não pode ser revista em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
II. Segundo o artigo 15, §§ 3o e 4o da Resolução ANS 557/2022, cabe à operadora e à administradora de benefícios verificar a “condição de elegibilidade do beneficiário”.
III. Se o ato de associação foi moldado sob a orientação e a supervisão da administradora de benefícios, não se pode atribuir ao consumidor a prática de fraude hábil a respaldar o cancelamento unilateral do plano de saúde.
IV. Durante o período de carência a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura de atendimentos de urgência e de emergência, a teor do que prescrevem os artigos artigo 12, inciso V, e 35-C da Lei 9.656/1998.
V. Caracterizada a probabilidade do direito e sendo certo o risco de dano, deve ser mantida a decisão que concede tutela provisória de urgência para assegurar a cobertura do tratamento de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
VI. Agravado de Instrumento conhecido em parte e desprovido.